Tribunal: CARF
Processo: 10283.904360/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.904360/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.409 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
COFINS. RECOLHIMENTO A MAIOR. SUPOSTO SALDO CREDOR
EXISTENTE
NO
PERÍODO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
POR
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Não sendo comprovado, através de documentação hábil e idônea, a existência
de saldo credor que suporte o alegado recolhimento indevido a título de Cofins,
não é possível o reconhecimento do crédito pleiteado, por não se tratar de
crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução
proferida por esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.904360/2009-53
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.409 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.904360/2009-53

Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 10.12.2008, através do qual
foi efetivada a compensação de débitos da Recorrente com crédito de Cofins referente a
pagamento indevido (efetuado através do DARF descrito na fl. 03), no valor de R$
131.489,13.
A DRF/Manaus, através de despacho decisório eletrônico (fl. 06), indeferiu o pedido de
restituição e considerou "não homologada" a referida compensação, em virtude do
DARF apontado haver sido integralmente utilizado na quitação de débitos da empresa.
Cientificada em 29.04.2009 (fl. 09/10) a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 11/26) na qual, em síntese, alega haver apurado em seu Dacon
saldo "zero" a pagar a titulo de Cofins não cumulativa, sendo que por erro a empresa
declarou em DCTF e recolheu DARF no valor pleiteado.
Na manifestação de inconformidade alega o fato da Receita Federal do Brasil não
haver levado em consideração os dados do seu Dacon, tecendo ainda argumentos
referentes à busca pela verdade material e a discricionaridade dos atos
administrativos, transcrevendo acórdãos administrativos. Ao final, argumenta acerca
da obrigação da Fazenda Pública de restituir valores recebidos requerendo a revisão
da decisão da Unidade.
A DRJ decidiu em síntese:
"ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ONUSDA PROVA.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de divida
previstas pela legislação tributária, como é o caso da DCTF.
Tratando-se de suposto erro de fato que aponta para a inexistência do débito
declarado, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"
Por sua vez no Recurso Voluntário a Recorrente reitera os argumentos da manifestação
de inconformidade e "REQUER, que esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, considerando ser de direito a compensação declarada, declare a
procedência do presente Recurso Voluntário e reforme o Acórdão N° 01-17.802 da 3
Turma da DRJ/BEL, em homenagem aos princípios constitucionais positivados na Lei
n° 9.784 de 1999, que em seu art. 2° expressa ser dever da Administração Pública
obedecer, dentre outros: aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse publico e eficiência produzindo justiça."
É o relatório:
Esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, deste e. CARF, por meio da Resolução no
3401-000.456, de 24 de abril de 2012, resolveu converter o julgamento do recurso em diligência
à Unidade de Origem, nos seguintes termos:
[...] a desconstituição do crédito tributário nascido com a confissão de divida ocorrida
através da DCTF dependerá de comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que se trata de débito inexistente que, para ilidir a presunção de
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.409 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.904360/2009-53

legitimidade do crédito tributário nascido não se mostra suficiente que o contribuinte
limite-se a alegar erros, fazendo-se necessário que demonstre que a obrigação
tributária principal é indevida.
Dessa forma, não tendo o contribuinte trazido aos autos documentos de suporte
capazes de indicar o quantum do tributo efetivamente devido, caracterizando o erro de
haver confessado e pago um débito bastante superior ao que afirma ser o real, tendo
dúvida em relação ao direito voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que se apure o exato valor do indébito e que se traga os documentos
aos autos.
A Recorrente deverá ser cientificada quanto ao teor da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias. Após, o processo deverá retornar a este
Colegiado.
Após ser intimada a apresentar toda a documentação fiscal e contábil
comprobatória do alegado, em 11 de outubro de 2019, a recorrente apresentou a petição de fls.
154 e 155, onde demonstra a tempestividade da petição e se manifesta nos seguintes termos:
Desse modo, REQUER a juntada dos seguintes documentos:
1. DCTF Original - Recibo n° 26.23.01.82.16-34 – Competência 06/2006;
2. Comprovante de Arrecadação da COFINS - PA 06/2006;
3. DACON - Competência 06/2006;
4. DCTF Retificadora - Recibo n° 34.70.02.18.63-49 – Competência 06/2006;
5. Extrato da DCTF Retificadora;
6. Análise contábil - conta 25019 - COFINS a pagar - Matriz Manaus;
7. Apuração Consolidada do COFINS - junho_2006 - Cias Manaus (Matriz) e BH
(Filial);
8. Balanço Junho_2006 - Cia Jabil Manaus;
9. Balanço Junho_2006 - Consolidado - Matriz (Manaus) e Filial (Belo Horizonte);
10. Razão Contábil - Conta 12363 - COFINS a Compensar - jun_2006;
11. Razão Contábil - Conta 25019 - COFINS a Pagar - jun_2006;
Tendo em vista que, o volume de Notas Fiscais do período de 06/2006, e que à época as
referidas notas fiscais não eram eletrônicas, REQUER a concessão de prazo de 30 dias
para apresentação das mesmas.
Em 12 de maio de 2021, a recorrente protocolou nova petição informando que a
petição de juntada, e os documentos protocolados no dia 11/10/2019, não foram anexados aos
autos, e, desse modo, requerendo, novamente, a juntada dos referidos documentos (fls. 299/300).
Em 10/09/2021, a recorrente protocolou nova petição de fls. 428 e 429, nos
seguintes termos:
JABIL DO BRASIL INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA LTDA., devidamente
qualificada nos autos do processo em referência, vem, respeitosamente, à presença de
V. Sa, com o devido respeito, requerer a juntada do LAUDO PERICIAL
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.409 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.904360/2009-53

PRODUZIDOS nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA no 1008386-73.2019.4.01.3200,
no qual, após análise da documentação fiscal e contábil da Contribuinte, o Perito
Judicial Contábil, devidamente nomeado pelo Juiz da causa, concluiu pela existência
do Crédito de R$ 131.489,13 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove
reais e treze centavos), referente ao pagamento indevido de COFINS NÃO
CUMULATIVA – Código de Receita 5856 – Período de Apuração 30/06/2006,
declarado na PER/DCOMP no 08457.74878.101208.1.7.04-4001, objeto do Processo
de Crédito no 10283-908.016/2009-33, para que surta os efeitos legais.
Cumpre esclarecer que, o Crédito de COFINS NÃO CUMULATIVA – Código de
Receita 5856 – Período de Apuração 30/06/2006 no valor de R$ 131.489,13, também
foi declarado na PER/DCOMP no 42486.58383.101208.1.7.04-6457, objeto do
presente Processo de Crédito.
Em 09 de agosto de 2023, foi proferida a Informação Fiscal EQAUD/SRRF02 no
0579/2023, com o seguinte conteúdo:
1. O contribuinte foi Intimado, através do Termo de Intimação Fiscal n° 0179/2019,
para que pudesse apresentar a documentação fiscal e contábil, comprobatória do
alegado.
2. O contribuinte apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal, conforme
documentos às fls. 154-425, onde apresentou apenas documentos fiscais, de elaboração
do próprio contribuinte, sem apresentar qualquer documento fiscal - Notas Fiscais -
que comprovassem o Faturamento auferido pela empresa e consequentemente a Base
de Cálculo dos tributos devidos.
3. No documento às fls. 154-155 - Resposta à Intimação - o contribuinte alega que
devido as Notas Fiscais, à época, 06/2006, bem como o grande volume de Notas
Fiscais, requer a concessão de prazo para apresentação das mesmas. Entretanto, até a
presente data o contribuinte não apresentou qualquer documento fiscal hábil e idôneo -
Nota Fiscal - que pudesse comprovar o alegado.
4. Portanto, o Processo será encaminhado ao CARF, para prosseguimento do feito, no
estado e com a documentação acostada pelo contribuinte.
5. Não tendo sido possível a verificação da liquidez e certeza do direito creditório
pleateado.
6. É a informação relativa à Diligência Fiscal.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e, considerando que a relatora
da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, foram encaminhados para novo
sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.409 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.904360/2009-53

Conforme supra relatado, trata-se de PER/DCOMP transmitido em 10.12.2008,
através do qual foi efetivada a compensação de débitos da recorrente com crédito de Cofins
referente a suposto pagamento indevido, efetuado através de DARF, no valor de R$ 131.489,13,
relativo ao período de apuração de junho de 2006.
Em sua defesa, a recorrente alega haver apurado em seu Dacon saldo "zero" a
pagar a título de Cofins não cumulativa no período, sendo que, por erro, declarou em DCTF e
recolheu DARF no valor pleiteado, juntando como prova do alegado tão somente o Dacon do
período.
Ademais, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera a argumentação exposta
e os documentos já juntados, informando também que demonstrou ter apurado saldo credor da
Cofins no período, em face de auferir grande parte de suas receitas com vendas para outras
indústrias da Zona Franca de Manaus, portanto sujeitas à alíquota zero da contribuição.
Ao apreciar a presente controvérsia, esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, deste
e. CARF, em outra composição, reconheceu que o contribuinte não trouxe aos autos “[...]
documentos de suporte capazes de indicar o quantum do tributo efetivamente devido,
caracterizando o erro de haver confessado e pago um débito bastante superior ao que afirma ser
o real”, mas decidiu converter o julgamento em diligência para que fosse apurado o exato valor
do indébito e juntados documentos aos autos.
Após ser intimada, a recorrente apresentou novos documentos, como: apuração
consolidada do Cofins – junho/06, considerando Matriz e filial; Balanço Matriz e Balanço
Consolidado Matriz e Filial, de junho/06; e Razão Contábil Cofins a Compensar e Razão
Contábil Cofins a pagar, de junho/06; bem como, requereu a concessão de prazo de 30 dias para
apresentação das notas fiscais do período de junho/06, em razão do volume e das notas fiscais à
época não serem eletrônicas.
Ocorre que, no transcurso de quase dois anos, a recorrente se manifestou
novamente duas vezes nos autos - a primeira para reiterar a juntada dos documentos anexados
anteriormente e a segunda para juntar laudo pericial produzido em demanda judicial, no qual,
após análise da sua documentação contábil, o perito judicial concluiu pela existência do crédito
aqui debatido -, sem apresentar as mencionadas notas fiscais.
Em razão disto, a autoridade diligente se manifestou no sentido de que a
recorrente apresentou apenas documentos fiscais, de elaboração do próprio contribuinte, sem
apresentar qualquer documento fiscal hábil e idôneo que pudesse comprovar o alegado,
concluindo não ter sido possível a verificação da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Neste cenário, entendo que não assiste razão à recorrente, pelos motivos que passo
a expor.
Inicialmente, é mister observar que, quando há o indeferimento do direito
creditório e o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras
do processo administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o
ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprovem a liquidez e certeza
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.409 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.904360/2009-53

do crédito pleiteado. Tal conclusão se extrai do previsto no § 11 do art. 74, da Lei no 9.430/96,
abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) (Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifamos)
Considerando que o indeferimento do pedido e a não homologação da
compensação se deram em razão de inconsistências identificadas entre informações prestadas em
declaração e demonstrativos apresentados pela própria contribuinte, a ela caberia trazer aos autos
elementos que viessem a demonstrar que seu crédito é realmente válido.
Neste cenário, é certo que as inconsistências iniciais inquinam a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado, exigindo a efetiva comprovação do erro que a fundamenta.
Neste sentido, na Súmula CARF no 164, este e. Tribunal já sumulou o
entendimento de que a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.409 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.904360/2009-53

Frise-se que, por se tratar de pedido de restituição/compensação, o ônus da prova
é da recorrente, que deve comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, nos termos
do artigo 373 do Código de Processo Civil e da legislação supra citada.
Ocorre que, apesar de sustentar sua defesa na suposta existência de saldo credor
da Cofins no período, o que tornaria indevido o recolhimento efetuado, a recorrente não juntou
nenhum elemento de prova que desse suporte aos lançamentos e correções efetuados, sendo de
todo impossível apurar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado apenas com os
documentos constantes dos autos.
Conforme se verifica da escrituração contábil trazida pela recorrente, houve
considerável débito de Cofins no período, sendo que o recolhimento efetuado só poderia ser
considerado indevido caso fosse comprovada a existência do saldo credor de Cofins escriturado,
o que, salvo melhor juízo, resta impossibilitado em razão da inexistência de qualquer
documentação comprobatória que lastreie os lançamentos realizados na escrita contábil, sendo
totalmente inviável a confirmação do saldo credor alegado.
Quanto ao laudo pericial juntado, merece destaque que, na referida demanda
judicial, discute-se outro débito também compensado com o recolhimento indevido aqui alegado,
razão pela qual não há que se falar em renúncia à via administrativa no presente processo. Por
outro lado, do que pode se verificar dos documentos judiciais juntados, o D. expert fundamentou
suas conclusões única e exclusivamente na documentação contábil apresentada pelo contribuinte,
sem exigir qualquer comprovação dos créditos escriturados, razão pela qual, com a devida vênia,
ouso discordar da conclusão adotada.
Diante de todo o exposto, considerando não ter sido comprovado, por
documentação hábil e idônea, o suposto saldo credor que daria respaldo ao alegado recolhimento
indevido, voto por negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 543
DF CARF MF
Original